Tribunal: TJDFT
Processo: 0724577-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. INCORPORAÇÃO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. EMPREENDIMENTO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO. UNIDADES AUTÔNOMAS. PENHORA DO IMÓVEL ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. O imóvel responderá pelas obrigações contraídas pelo incorporador, caso estas tenham sido contraídas em função da própria incorporação, como, por exemplo, o preço devido pela aquisição do terreno onde será erigido o empreendimento.
3. O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva.
4. A averbação de memorial de incorporação, com a abertura de novas matrículas de unidades a serem erigidas, por si só, não obsta a penhora do imóvel originário, em especial quando não houve a conclusão do empreendimento previsto e a unidades autônomas não foram comercializadas com terceiros. Portanto, o citado fato revela a imprestabilidade da penhora de unidades imobiliárias autônomas inexistentes, ressaltada a subsistência da matrícula originária do imóvel originário enquanto não for concluído o empreendimento, conforme preceitua a norma do artigo 237-A da Lei n. 6.015/73.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Recurso conhecido e desprovido.